Tribunal: TJMT
Processo: 1009605-49.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
2

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009605-49.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINA NUNES DOS REIS - CPF: 808.863.881-04 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1009605-49.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Embargante(s):

Marina Nunes dos Reis

Embargada(s):

Boa Vista Serviços S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexistem os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido que, por unanimidade deu provimento ao recurso da reclamada e JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que pelo conjunto probatório demonstra a ausência de notificação da autora, visto que a comunicação juntada aos autos não corresponde a inscrição discutida. Assim, por meio dos entendimentos jurisprudenciais apresentados, requer o provimento do recurso de embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Diferente do que afirma a Embargante, o comprovante da notificação referente a inscrição discutida nos autos, qual seja, o valor de R$ 161,14,
encontra-se juntado ao id 101240952, pagina 01 e 02.

Em relação a necessidade de comprovação do recebimento da notificação, restou devidamente expresso no acórdão que:

“No presente caso restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora,
comunicação realizada via email
, quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrente, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, restando demonstrado o envio da notificação, ainda que para o email

informado pela consumidora, supre a prova do encaminhamento, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pode ser aplicado ao presente caso por analogia, no sentido de que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de comunicação

sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados e cadastros.”

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021